Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-41.2011.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000322-41.2011.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA ALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
DUPLAMENTE

QUALIFICADO
.
AFASTADA A TESE DE ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A DECISÃO DE CONDENAÇÃO D
A
S RÉS. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM
A
S RECORRID
A
S COMO
A
S AUTOR
A
S DO CRIME
CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS
. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PLEITO DE
RETIRADA

DA
AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, II, “G”, CP.
NÃO PROVIMENTO.
ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADOS. UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADA PARA TIPIFICAR O TIPO PENAL DE FURTO QUALIFICADO E A OUTRA APLICADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTE STJ. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA
. PATAMAR MÁXIMO CORRETAMENTE APLICADO EM VISTA D
A
ELEVADA QUANTIDADE DE VEZES DA PRÁTICA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRAS MEDIDAS DIANTE DO
QUANTUM
DA PENALIDADE ESTABELECIDA.
PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA DE ALTO VALOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE
FIXA
DA.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

I –
A s Apelante s fo ram condenad a s
pela prática do delito previsto
no art. 155, §4º, II e IV c/c art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena, por cada uma delas, de 5 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e ao pagamento da quantia de R$935.108,98 como reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, além das custas processuais, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

O delito examinado neste recurso consiste na subtração para si de valores pertencentes a um estabelecimento comercial durante um período de mais de 3 (três) anos,
totalizando a quantia de R$935.108,98 (novecentos e trinta e cinco mil, cento e oito reais e noventa e oito centavos), resultante de 3.107 transações comerciais sonegadas ardilosamente da contabilidade da empresa.
Relata-se que as Apelantes, em unidade de desígnios, aturam da maneira anteriormente descrita quando eram funcionárias do estabelecimento comercial.
Enquanto a Segunda Recorrente, exercendo a sua função perante o caixa de saída, separava durante o dia as vendas à vista em espécie, que era do seu interesse, ocultando os boletos e os seus valores correspondentes, a Primeira Apelante, que trabalhava no setor administrativo, incumbia-se de emitir o relatório final sem constar os devidos boletos omitidos, através de recurso oferecido pelo sistema de informática que realizava o processamento do caixa.
A
vítima
, funcionários do estabelecimento comercial e clientes
prestaram depoimentos em ambas as ocasiões apresentando relatos semelhantes, apontando
a
s Apelantes como
a
s autor
a
s do delito
.
Laudos Periciais acerca do exame realizado nos documentos e mídias referentes à esfera contábil do estabelecimento comercial também apontaram a fraude por elas operada.
Est
a
s, por sua vez, negaram a prática
deliti
va, tanto na delegacia, quanto em Juízo.

II -
Inconformada, a Primeira Recorrente pugna pelo decote da agravante constante no art. 61, II, “g”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
, diante do uso do abuso de confiança como justificativa para exasperar a pena-base. Requer, ainda, o afastamento da aplicação da regra do crime continuado, diante da inexistência de comprovação acerca da alegação de o crime teria sido cometido por 3.107 vezes, ou, subsidiariamente, pela redução do patamar aplicado ao mínimo previsto, estabelecendo-se a menor pena constante no art. 155, do Código Penal, substituindo-se a penalidade de reclusão por outras medidas.
A Segunda Apelante,
por sua vez, também apresentou suas razões recursais, suplicando por sua absolvição diante da insuficiência de provas para a condenação (art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna por reforma na dosimetria para reduzir a pena ao mínimo legal, afastando-se a agravante constante no art. 61, II, “g”, do Código Penal, e a circunstância do crime continuado, ou, alternativamente, a aplicação deste no seu patamar mínimo, estabelecendo-se a pena no mínimo legal e substituindo-a por medida diversa da privativa da liberdade. Por fim, requer o afastamento do valor arbitrado para reparação do dano, por entender não ter restado evidenciado o suposto prejuízo sofrido pela vítima.

III
–
D
o exame
do conjunto probatório, constata-se que
a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas a partir dos depoimentos da
vítima
, dos funcionários e dos clientes do estabelecimento comercial,
prestados em ambas as oportunidades, extra e judicial
, estando harmônicos e convergentes com os resultados apresentados nos laudos das perícias realizadas nos documentos e arquivos do sistema utilizado na empresa
.
A
negativa apresentada nas ocasiões pel
a
s Apelantes
encontra
-se
isoladas no caderno processual.

P
or outro lado,
observa
-se ter sido formulado na instrução criminal conjunto probatório constituído por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa que guardam harmonia e coerência entre si indicando
a
s
Apelante
s
como o
s
autor
es
do fato delitivo. Saliente-se inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento da vítima e das testemunhas, sendo a prova válida, quando amparada nas demais provas constantes no processo, e suficiente para ensejar a condenação. O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa do ofendido quando se trata de crimes patrimoniais (
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023
)
.

Da mesma forma, o concurso de pessoas e o abuso de confiança, restaram devidamente evidenciados a partir dos relatos da vítima e das testemunhas em ambas as oportunidades, as quais afirmaram, de maneira uníssona, que, enquanto uma das Apelantes separava durante o dia as vendas à vista em espécie, que era do seu interesse, ocultando os boletos e os seus valores correspondentes, a outra incumbia-se de emitir o relatório final sem constar os devidos boletos omitidos, através de recurso oferecido pelo sistema de informática que realizava o processamento do caixa.

A continuidade delitiva, por sua vez, também se encontra evidenciada conforme os laudos periciais que atestaram a ocorrência das omissões de vendas nos relatórios por elas apresentados por mais de 3.000 vezes.
Restam, portanto, suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, mantendo-se a condenação das Apelantes como incursas nas penas do art.
155, § 4º, II e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, não merecendo guarida o pleito absolutório.

I
V
–
Na dosimetria, verifica-se que, para amb
a
s
a
s rés, o magistrado
aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal, em vista de ter sido
o delito p
raticado
com abuso de confiança. Observa-se que, em verdade, o Juízo
a quo
utilizou uma das qualificadoras pelas quais os sentenciados foram condenados, qual seja o abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal), para exasperar a pena-base, aplicando o concurso de pessoas para tipificar a conduta como furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), não havendo que se falar em
bis in idem
.
Da mesma forma, o crime continuado restou expressivamente evidenciado, a partir dos laudos periciais que concluíram pela prática do delito por 3.107 vezes, inexistindo dúvidas de que se deve aplicar o maior patamar previsto no arr. 71 do Código Penal ao caso concreto.

É nesse sentido
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(
AgRg
no HC n. 892.118/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)
.

V - Assim, mantendo-se a penalidade estabelecida na sentença vergastada, de 5 anos e 6 meses de reclusão, não é possível acolher a súplica de substituição da pena privativa de liberdade por outras medidas, por tratar-se de
quantum
superior a 4 anos (art. 44, I, do Código Penal).

VI - Por fim, a condenação ao pagamento do valor de R$935.108,98 como reparação dos prejuízos sofridos pela vítima está suficientemente justificado diante do desfalque volumoso causado pelas Apelantes, em conformidade com o quanto previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Desta feita, também não há razão para acolher o
s pleito s subsidiário s formulado s pel a
s Apelantes, estando a dosimetria da pena operada em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.

V
II
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

APELA
ÇÕES

CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

APELAÇÃO Nº
.

0
000322-41.2011.8.05.0027
–
BOM JESUS DA LAPA
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
.

0
000322-41.2011.8.05.0027
,

da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA
, sendo
a
s

Apelante
s

MARINALVA ALVES PEREIRA e CLERISTA SANTOS DE SALES

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo conhecimento
e
não

provimento
d
o
s

apelo
s
interpost
o
s
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)